Tribunal: TJDFT
Processo: 0703493-03.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-06
Data de publicação: 2023-01-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS. PLANO DE SÁUDE. LEUCEMIA PROMIELOCÍTICA AGUDA. TRATAMENTO COM O FÁRMACO TRISENOX. MEDICAMENTO ANTINEOPLÁSICO. UTILIZAÇÃO OFF LABEL. DESNECESSIDADE DE PREVISÃO NO ROL DA ANS. OBRIGATORIEDADE DE COBERTURA. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. DANOS MORAIS. INEXISTÊNCIA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1. Trata-se de Apelação interposta com vistas à reforma da r. sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais para condenar a Ré a custear o tratamento do Autor, acometido por Leucemia Promielocítica Aguda (CID C92.4), com a utilização do fármaco Trisenox, na forma e posologia indicadas em relatório médico, desde 24/1/2022, além do pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais).

2. Os planos de saúde constituídos sob a modalidade de autogestão, como no presente caso, são regulados pela Lei n° 9.656/1998, não se aplicando a essas entidades o Código de Defesa do Consumidor, ante a ausência da finalidade lucrativa e comercialização de produtos (Súmula no 608 do STJ).

3. A solução da lide independe do entendimento quanto à caracterização do rol da ANS como taxativo ou exemplificativo, pois, o uso do medicamento Trisenox, que possui registro na ANVISA, foi indicado pelo médico assistente para tratamento de Leucemia Promielocítica Aguda, espécie de câncer, constando da bula que o paciente deve ser hospitalizado, no início do tratamento, para administração do medicamento.

4. Consoante expressamente consignado no voto de relatoria do Excelentíssimo Ministro Luís Felipe Salomão, condutor do julgamento no sentido da taxatividade, em regra, do rol da ANS (EREsp no 1886929/SP), a cobertura da utilização de medicamentos relacionados ao tratamento do câncer, de uso ambulatorial ou hospitalar, bem como os medicamentos administrados durante internação hospitalar, não está condicionada à previsão no rol da ANS. Precedentes do c. STJ e do eg. TJDFT.

5. A Lei no 9.656/1998 estabelece a obrigatoriedade de cobertura de tratamentos antineoplásicos cuja necessidade esteja relacionada à continuidade da assistência prestada em âmbito de internação hospitalar (art. 10, VI, c/c art. 12, inciso II, alínea ‘g’).

6. A indicação do medicamento Trisenox, pelo médico assistente, está fundamentada em estudos científicos de entidades internacionais, cuja autenticidade não foi contestada pela Autora/Apelante, incidindo, na espécie, o disposto no art. 10, § 13, inciso II, da Lei no 9656/1998, com redação dada pela Lei no 14.454/2022.

7. Desde que o fármaco seja aprovado pela ANVISA, como no caso dos autos, o plano de saúde é obrigado a fornecer medicamento “off label”. Precedentes do c. STJ e do eg. TJDFT.

8. Cabível, portanto, a condenação da Ré/Apelante ao custeio do tratamento do Autor/Apelado, com utilização do fármaco Trisenox, na forma e posologia indicadas em relatório médico.

9. Inexiste, na espécie, direito à indenização por danos morais, pois a negativa de cobertura do tratamento, por parte do plano de saúde, não ultrapassou a esfera do inadimplemento contratual, não ensejando, assim, danos extrapatrimoniais.

10. Apelação conhecida e parcialmente provida.